Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CITAÇÃO DO RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA. REGULARIDADE. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 1°, do Código Penal. A Defesa alega, em preliminar, a necessidade de que o réu seja intimado da sentença condenatória; no mérito, busca o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a regularidade da intimação da sentença condenatória; e (ii) examinar o cabimento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença por meio do defensor público é válida, conforme disciplina prevista no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena do repouso noturno, considerando que a vítima e o policial militar que atuou no caso narraram que o furto foi praticado já na madrugada, sendo irrelevante, outrossim, o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 392, inciso II.